Tribunal: STF
Processo: RMS 40023
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por David Sérvulo Campos contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual se negou provimento ao agravo interno, confirmando-se a decisão denegatória da segurança pleiteada. O acórdão ora recorrido possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DELEGADO DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRAZO CONTADO DA PUBLICAÇÃO DO ATO NO DIÁRIO OFICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO PESSOAL. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Na origem, trata-se de mandado de segurança individual, com pedido de liminar, impetrado em 29/8/2023, contra suposto ato ilegal do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, consubstanciado na Portaria MJ n. 397, de 21/10/2021 (DOU de 25/10/2021), que indeferiu, em razão da ausência do pressupostos autorizadores previstos no art. 174, da Lei n. 8.112/1990, o pedido de revisão da pena de demissão do cargo público de Delegado da Polícia Federal. 2. "Consoante o entendimento desta Corte, o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação do ato no Diário Oficial, oportunidade em que se torna apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado, sendo certo que o pedido de reconsideração, na via administrativa, desprovido de efeito suspensivo não interrompe o prazo para o mandado de segurança." (AgInt no MS n. 24.706/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.) 3. No caso em exame, insurgindo-se a parte ora agravante contra a Portaria MJ n. 397, de 21/10/2021, publicada no Diário Oficial da União, de 25/10/2021, segunda-feira, iniciando-se a contagem do prazo decadencial em 26/10/2021, terça-feira, patente é a decadência do direito à impetração do presente remédio constitucional, vez que a sua impetração se deu em 29/8/2023, quando já havia há muito decorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/09. 4. Agravo interno desprovido.” (edoc. 76, fl. 1). 



    No recurso ordinário, o recorrente alega, em síntese, que o decisum recorrido se alicerçou na ideia de que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do writ seria contado da publicação da portaria impugnada, e não da intimação ou notificação pessoal do impetrante.



    Aduz que 



    “Consoante assaz demonstrado nos documentos juntados na Inicial do Writ o Recorrente, durante toda a tramitação do PAD 003/2015 foi intimado/notificado ou pessoalmente por mandado ou por e-mail pela Corregedoria do Órgão, inclusive acerca dos atos decisórios praticados no âmbito do MJSP.



    (...)



    Portanto, a administração pública sempre intimou o Recorrente de todas as decisões tomadas nos Processos disciplinares instaurados contra sim [sic] de forma pessoal, via mandado ou via e-mail pessoal, sempre por meio do Núcleo de Disciplina – NUDIS da Superintendência Regional no DF, órgão de lotação do Agravante.” (edoc. 82, fl. 3). 



    Prossegue aduzindo que “[n]ão obstante, com relação ao pedido de Revisão da pena de demissão, adotou forma de intimação por meio do Diário da União, alterando a sua forma de proceder sem qualquer motivação idônea para tanto” (edoc. 82, fl. 9). 



    Sustenta que 



    “deve prevalecer para início da contagem do prazo decadencial para impetração do presente ‘Writ’ a data da intimação pessoal do Recorrente, que não estava ademais representado por advogado em nenhum dos processos disciplinares a que foi covardemente submetido pela polícia federal” (edoc. 82, fl. 9). 



    Alega, ainda, que a decisão recorrida contrariou outros julgados do próprio STJ sobre o tema, bem como do STF, razão pela qual entende deve ser reformada.



    Ao final, requer “seja dado provimento ao Recurso para reformar a decisão recorrida, com retorno dos Autos ao STJ para julgamento do mérito da impetração” (edoc. 82, fl. 15). 



    Contra-arrazoado o recurso (e-doc. 106), os autos foram remetidos pelo e. STJ a esta Corte (e-doc. 108). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública consubstanciado na Portaria nº 397, de 21 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 25/10/2021. A mencionada Portaria indeferiu, em razão da ausência do pressupostos autorizadores previstos no art. 174, da Lei 8.112/90, o pedido de revisão da pena de demissão do cargo público de Delegado da Polícia Federal, imposta nos autos do PAD nº 08280.000762/2015-11 e por força da Portaria nº MJ 432/2020.



    A Relatora do feito no Superior Tribunal de Justiça, Ministra Assusete Magalhães, acolhendo o opinativo do Parquet federal, reconheceu a decadência do direito à impetração, considerando que o ato apontado como coator (Portaria MJ nº 397) fora publicado na imprensa oficial em 25/10/2021 e o ajuizamento do mandado de segurança deu-se em 29/08/2023, quando ultrapassado o prazo decadencial para a impetração. 



    A e. Relatora destacou, ainda, que “nos termos do entendimento consolidado no âmbito desta Corte e na Súmula 430/STF, a interposição de pedido de reconsideração na via administrativa não suspende, nem interrompe a fluência do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança” (edoc. 53, fl. 11). 



    A Primeira Seção da Corte Superior confirmou a decisão singular ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo impetrante, tendo consignado, no acórdão, que o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança começa a fluir a partir da publicação do ato administrativo na imprensa oficial, independentemente da data da intimação pessoal do acusado ou de seu advogado. Ademais, reiterou-se o entendimento sintetizado na Súmula nº 430/STF. 



    Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “(...) é firme o entendimento jurisprudencial no âmbito do Pretório Excelso e desta Corte Superior, no sentido de que, nos casos de Mandado de Segurança contra sanção disciplinar imposta a servidor público, o termo inicial do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 conta-se a partir da publicação do ato administrativo na imprensa oficial, independentemente da data da intimação pessoal do acusado ou de seu advogado, além de que, tratando-se de ato de efeitos concretos e permanentes, não há que se falar em relação de trato sucessivo. 



    (...)



    Igual entendimento se aplica no caso de indeferimento do pedido de revisão previsto no art. 174, da Lei n. 8.112/90. Confira-se:



    (...)



    No caso em exame, insurgindo-se a parte ora agravante contra a Portaria MJ n. 397, de 21/10/2021, publicada no Diário Oficial da União, de 25/10/2021, segunda-feira, iniciando-se a contagem do prazo decadencial em 26/10/2021, terça-feira, patente é a decadência do direito à impetração do presente remédio constitucional, vez que a sua impetração se deu em 29/8/2023, quando já havia há muito decorrido o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/09. 



    Na mesma linha foi o bem lançado parecer ministerial (fls. 1955-1962):



    (...)



    Destaque-se que, nos termos do entendimento consolidado no âmbito desta Corte e na Súmula n. 430 do STF, a interposição de pedido de reconsideração na via administrativa não suspende, nem interrompe a fluência do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.” (doc. 77, fls. 2-5 - grifou-se). 



    Verifico que a conclusão da Corte Superior não destoa da orientação do Supremo Tribunal Federal acerca do tema.



    Com efeito, aplica-se, na espécie, a jurisprudência firmada no sentido de que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, tem como marco inicial a data da publicação do ato tido como coator pela pela imprensa oficial, fato que enseja a sua ciência pelo interessado. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUDITORIA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo inicial na publicação do ato coator na imprensa oficial. No caso, o impetrante apontou ilegalidade supostamente existente em acórdão lavrado em Pedido de Reexame, por ele interposto. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS nº 24.868-AgR/DF, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1/8/17 - grifei). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa para cada agravante, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor” (MS nº 29.149 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje de 3/10/16 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 28.948-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 31/8/15 - grifei). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei nº 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506, v.g.), em face da vigente Constituição da República. Precedentes” (MS nº 32.925-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/10/15).



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO DEDUZIDA QUANDO JÁ ESGOTADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS (LEI Nº 1.533/51, ART. 18) - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA - PRAZO DECADENCIAL - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR O WRIT - CONSTITUCIONALIDADE. - Com o decurso in albis do prazo decadencial de 120 dias, a que se refere o art. 18 da Lei nº 1.533/51 - cuja constitucionalidade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 - RTJ 145/186 - RTJ 156/506) -, extingue-se, de pleno direito, a prerrogativa de impetrar mandado de segurança. MANDADO DE SEGURANÇA E TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUA IMPETRAÇÃO. - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado. Precedentes. (...).” (MS nº 23.795/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 2/3/01).



    Ademais, é certo que se trata de prazo decadencial, o qual não comporta interrupção ou suspensão, consoante já reconhecido por esta Corte no enunciado cristalizado na Súmula nº 430/STF.



    In casu, o ato questionado na impetração, qual seja, a Portaria/MJ nº 397/2021 – que indeferira o pedido de revisão da penalidade de demissão aplicada ao ora recorrente –, foi publicado na imprensa oficial em 25/10/2021. 



    Tendo em vista que o mandamus foi ajuizado, na origem, somente em 29/08/2023 (edoc. 26), fluiu, à toda evidência, o lapso temporal previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2010, operando-se a decadência do direito à impetração. 



    Tem-se, desse modo, que o acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. 



    Anote-se, por oportuno, que, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno desta Corte, em hipóteses como a presente, em que o recurso em mandado de segurança versar matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, poderá o relator decidi-lo monocraticamente. 



    E tal tipo de agir, conferido ao relator do feito, também já foi submetido ao crivo desta Corte que, ao apreciar o RMS nº 24.549/DF-AgR (Primeira Turma, de minha relatoria, DJ de 20/10/11), referendou tal possibilidade quando se tratar de recurso ordinário em mandado de segurança, in verbis: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Legitimidade da atuação do Ministro Relator ao julgar monocraticamente pedido ou recurso contrário à jurisprudência consolidada do STF. (…) 4. Agravo regimental não provido” (grifos no original).



    Ante o exposto, na esteira dos precedentes citados e nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente